Tribunal: TJSP
Processo: 1054026-10.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS e multa, período de novembro de 2009 a janeiro de 2011 – Município de São Paulo – Serviços de engenharia – 1) Cerceamento de defesa – Não ocorrência – 2) Autora que pretendeu ser incluída no regime especial de recolhimento de ISS – Não cabimento – Elementos dos autos que demonstram o caráter empresarial da sociedade – Ausência, ademais,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS e multa, período de novembro de 2009 a janeiro de 2011 – Município de São Paulo – Serviços de engenharia – 1) Cerceamento de defesa – Não ocorrência – 2) Autora que pretendeu ser incluída no regime especial de recolhimento de ISS – Não cabimento – Elementos dos autos que demonstram o caráter empresarial da sociedade – Ausência, ademais, de qualquer comprovação trazida pela apelante de que seus sócios prestavam serviços de forma pessoal – 3) Remissão prevista na Lei Municipal 16.240/2015 – Inaplicabilidade para o caso – Ausência de cumprimento aos requisitos previstos em lei para concessão do benefício fiscal – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.